Tribunal: TJMT
Processo: 0008723-92.2014.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008723-92.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS PAULINO NONATO - CPF: 032.548.231-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VINÍCIUS SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR DE OLIVEIRA SA - CPF: 039.240.439-73 (VÍTIMA), LUCAS PAULINO NONATO - CPF: 032.548.231-41 (APELANTE), V. S. D. S. - CPF: 063.098.431-09 (APELANTE), GILSON PINHEIRO - CPF: 899.511.589-00 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO NASCIMENTO SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO QUANTO À PENA FIXADA NA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) SOPESADA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição.

A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gilson Pinheiro
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal de código 207141, que o condenou pela prática dos crimes previsto no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do art. 70, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto (páginas 477-490).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição consubstanciada na insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da confissão espontânea, readequando a pena, abaixo do seu mínimo legal (páginas 499-509).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (páginas 534-553).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
(páginas 583-590).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 20 de junho de 2014, por volta das 01h30min, na Avenida dos Tarumãs, Centro, em Sinop – MT, LUCAS PAULINO NONATO, VINICIUS SOARES DA SILVA, vulgo “Vini”, e GILSON PINHEIRO, vulgo “Coroa”, agindo em coautoria com o adolescente Bruno Nascimento Souza, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis consistentes em R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) em espécie, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy SII, preto, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), 01 (uma) bolsa feminina, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), 01 (um) aparelho celular, marca LG, preto, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), de propriedade das vítimas Julio Cesar de Oliveira Sá e de sua esposa.

Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas condições de tempo e local dos fatos acima descritos, LUCAS PAULINO NONATO, VINICIUS SOARES DA SILVA, vulgo “Vini”, e GILSON PINHEIRO, vulgo “Coroa”, facilitaram a corrupção do adolescente Bruno Nascimento Souza, praticando com ele a infração penal acima descrita.

Apurou-se que no dia 20 de junho de 2014, os indiciados LUCAS, VINICIUS, GILSON e o adolescente Bruno combinaram de praticar crime de roubo e que, para tanto, utilizariam um revólver da marca Taurus, de calibre nominal .32, número de série 172809.

Relatou-se que os indiciados e o adolescente Bruno se deslocaram em um veículo Fiat Uno até a Avenida Tarumãs, Centro, em Sinop-MT, sendo que, ao avistarem um Trailer de Lanche denominado “Passaporte Lanches”, decidiram praticar o crime de roubo.

Relatou-se que os indiciados LUCAS e VINÍCIUS e o adolescente Bruno, se dirigiram até o Trailer de Lanche pertencente à vítima Julio César e sua esposa e, empunhando ostensivamente um revólver, anunciaram o assalto, ao passo que o indiciado GILSON permaneceu no veículo Fiat Uno “dando cobertura” e aguardando seus comparsas para empreenderem fuga.

Relatou-se ainda que o indiciado LUCAS e o adolescente Bruno, abordaram a vítima Julio Cesar e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, lograram êxito em subtrair dela a quantia de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais) em espécie, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy SII, preto, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais). Ato contínuo, o indiciado LUCAS desferiu coronhadas contra a cabeça da vítima Julio Cesar e exigiu que ela entregasse a chave de seu veículo ao indiciado VINÍCIUS. Demonstrou-se que o indiciado VINICIUS logrou êxito em subtrair do interior do veículo das vítimas 01 (uma) bolsa feminina, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), e 01 (um) aparelho celular, da marca LG, preto, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Apurou-se também, que após subtraírem os bens acima descritos, os indiciados LUCAS e VINÍCIUS, juntamente com o adolescente Bruno, empreenderam fuga em direção ao veículo em que o indiciado GILSON os aguardava.

Relatou-se que policiais militares que realizavam rondas pelas imediações avistaram a vítima Júlio Cesar pedindo socorro e, em perseguição aos indiciados LUCAS e VINÍCIUS, bem como ao adolescente Bruno, lograram êxito em abordá-los. Apurou-se que o indiciado GILSON, ao avistar a viatura de polícia, empreendeu fuga deixando seus comparsas para trás”
(páginas 16-19).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante, inicialmente, a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

No caso, a
materialidade
delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de qualificação e interrogatório, auto de apreensão, auto de avaliação e laudo pericial.

A
autoria
, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, pois, embora o apelante negue (negou a prática delitiva na fase extrajudicial), os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento da vítima (Júlio César de Oliveira Sá) e das testemunhas (Almirson Campos Santos, Arli José de Oliveira, Eli Messias e Edimarcio da Silva Moraes), confirmaram sua participação na prática delitiva de roubo circunstanciado, tendo inclusive relatado que os três réus se reuniram com o fim de praticar crimes, e que o apelante prestaria auxílio com o seu veículo, e somente foi possível localizar este, após indicação do seu endereço pelos demais comparsas (relatório de mídia de páginas 572-576).

Diante desse contexto, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima corroborada com as das testemunhas se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório, como bem frisado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, o qual transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“O Apelante Gilson Pinheiro não foi interrogado em juízo, e consequentemente foi considerado revel, porém nota-se seu depoimento prestado perante autoridade policial, que este confirmou que dirigia o veículo Uno Branco, e que estava no local dos fatos aguardando os demais Réus.

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, as palavras da vítima adquirem especial importância, principalmente quando a versão apresentada pelo ofendido mostra-se harmônica com o conjunto probatório carreado ao feito, a exemplo do que acontece na hipótese em análise.

Importante salientar, que o entendimento jurisprudencial é uníssono em afirmar que para a configuração do crime de corrupção de menores, basta a participação do adolescente no crime, não importando se o menor tem antecedentes criminais ou não, pois se trata de crime formal, de acordo com súmula n. 500, do STJ.

Em verdade, aparenta-me evidente que o apelante, na companhia dos acusados Lucas Paulino Nonato e Vinicius Soares da Silva e do adolescente Bruno Nascimento Souza, foram os autores da empreitada criminosa, sendo que a análise do conjunto probatório tem-se que o mesmo encontra-se sincronizado e convergente para a imputação de autoria ao apelante.

Por tudo isso, a sentença se vê embasada, na realidade, por um conjunto deveras robusto de provas e de indícios, todos veementes e concatenados, harmônicos e convergentes para procedência do pedido condenatório estampado na peça exordial acusatória do Parquet, cuja sentença não padece de erro quanto à avaliação da prova que se revela suficiente ao juízo de condenação”
(páginas 583-590).

Assim sendo, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação do apelante nos crimes.

Por outro lado, pleiteia a defesa do apelante a aplicação da atenuante da confissão espontânea com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Tal pleito não merece florescer.

Em obediência ao princípio constitucional da reserva legal, as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas, de maneira que, ao reconhecê-las, é vedado ao juiz abrandar a reprimenda aquém do piso previsto pelo legislador.

Nessa linha de raciocínio, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.”
(Manual de Direito Penal: parte geral - parte especial - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais - 2006, p.p. 436/437)

Tal entendimento já se encontra exaustivamente consolidado nesta Corte de Justiça, em perfeita sintonia com a
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – REGISTRO DE ATENUANTES – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado à espécie.”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 127157/2012, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 13.11.2013).

“APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO EM RAZÃO DO AGENTE FINANCIAR OU CUSTEAR A PRÁTICA DO CRIME – (...) 2. APLICAÇÃO DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. É inviável a aplicação da pena base abaixo do mínimo legal previsto em lei, em face de circunstâncias atenuantes, diante dos termos do verbete sumular de número 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, respeitado o princípio da legalidade e o da individualização da pena. (...)”
(TJ/MT, Apelação Criminal n. 40916/2013, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 12.11.2013)

Desta feita, em sede de circunstâncias – atenuantes e agravantes – não pode o magistrado ultrapassar as balizas mínima e máxima cominadas para o tipo penal, devendo movimentar-se, necessariamente, dentro desses limites, sob pena de arvorar-se ele – aplicador da lei – em legislador, violando o pacto legislativo que não permite ao juiz criar a pena, e ao legislador aplicar a lei ao caso concreto.

Desse modo, considerando que no caso concreto a pena-base foi arbitrada no mínimo legal, a redução da pena na forma pretendida pelo apelante é incabível, segundo orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, amplamente adotada pelos Tribunais pátrios, razão pela qual o presente apelo não merece guarida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020